Tribunal: STF
Processo: RE 1381023
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO LEADING CASE DO RE Nº 1.384.562-RG/RS, TEMA RG Nº 1.226. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 328 DO RISTF. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que reputou inconstitucional a progressividade de alíquotas das contribuições previdenciárias recolhidas no âmbito do serviço público, de acordo com alterações produzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, conforme desfecho assim exarado:  



    “Em conclusão, o aumento das alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 



    7. Por fim, mesmo considerando a relevância dos fundamentos utilizados pelo Min. Roberto Barroso ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 6254, entendo por, sob os argumentos acima declinados, manter meu entendimento.” (e-doc. 57, p. 6; grifos acrescidos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aduz a constitucionalidade da progressão da exação previdenciária, com redação dada pela EC nº 103, de 2009, ao art. 149, § 1º, da Constituição da República, mediante o aumento das alíquotas à medida da base contributiva do servidor público vinculada à sua remuneração. Assevera que a progressividade está a serviço dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, não havendo que se falar em inconstitucionalidade (e-doc. 78).  



    3. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 86).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. No julgamento do RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais”. Confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2022, p. 17/08/2022).  



    5. O processo foi inicialmente incluído em Sessão do Plenário Virtual de 10/02/2023 a 17/02/2023, quando solicitada vista pelo e. Min. Ricardo Lewandowski. Decorrido o prazo regimental de devolução, o processo retornou à Sessão no período de 10/06/2023 a 23/06/2023 e, com um placar de 4 votos a 3, pela constitucionalidade da progressão de alíquotas, houve pedido de destaque do julgamento pelo e. Min. Luiz Fux.  



    6. Neste panorama, impõe-se a devolução dos autos à origem até o julgamento de mérito da questão pelo Supremo, após o que deverá se observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    7. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, até o julgamento o RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, para posterior observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator